Tribunal: TCU
Processo: 000.097/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 196/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara ̧ ACORDAM por unanimidade, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do seguinte processo, sem julgamento de mérito, em face da ocorrência da prescrição intercorrente, dando-se ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Ministério da Saúde, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 000.097/2022-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antônio Tavares de Sales (XXX.340.531-XX); C. O. S. Construtora Ltda (02.856.677/0001-51). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa No Tocantins. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.